Tribunal: TJES
Processo: 5001237-43.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001237-43.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL FACUNDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1717089).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOEL FACUNDES,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma; b) que houve violação do direito de informação do recorrente acerca do negócio jurídico;
c)
que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado;
d)
que não solicitou o cartão de crédito consignado;
e)
que não desbloqueou nem utilizou o cartão;
g)
que houve conduta ilegal e abusiva do recorrido;
h)
que a situação gerou uma dívida impagável;
i)
que o contrato foi renovado de forma unilaterial;
j)
que realizou o pagamento de uma fatura no valor de R$8.175,55 mais os descontos das parcelas na folha de pagamento do recorrente no valor de R$19.828,33;
k)
que o recorrido sustenta que o recorrente está ainda em débito;
l)
que houve ato ilícito;
m)
que deve haver o cancelamento do termo de adesão;
n)
que faz jus a devolução em dobro dos valores pagos pelo recorrido ou o abatimento;
o)
que os danos morais são devidos;
p)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em primeiro plano, quanto à preliminar do recorrido de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a, pois
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que o recorrente contratou o termo de adesão, razão pela qual a dívida é legítima.

Na contramão, o recorrente aduz que não contratou o cartão de crédito consignado e que a instituição financeira ofereceu um negócio jurídico sem as devidas informações necessárias, levando a uma dívida infinita e impagável.

Pois bem, depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão - Cartão de crédito BMG (ID. 1635737) -, com a devida vênia, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, o recorrido sequer juntou aos autos faturas que poderiam comprovar a utilização do cartão na modalidade “compras”. Assim, nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas apenas realizou “saques”, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, como o recorrido deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico, mas como ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tal situação afasta a possibilidade de declaração de inexistência/nulidade do débito, logo necessária a apuração dos valores que foram descontados e a importância que seria devida.

Nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos do recorrente (ID. 1635655, 1635656, 1635657 e 1635658), sob a rubrica “Banco BMG Conv Cartão”, de julho de 2014 a junho de 2020, com parcelas mensais variando entre R$52,24 a R$450,03, o montante total de R$19,828,51 e o valor disponibilizado pelo recorrido, via saques, no valor de R$16.023,23 (ID. 1635736, pág. 08).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (20/05/2014), os juros eram de 1,78% para crédito pessoal consignado a trabalhador do setor público.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base, individualmente, cada valor mencionado. Por conseguinte, utilizou-se o número de meses (60), a taxa de juros de 1,78% e o valor financiado (R$16.023,23) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$26.203,80.

Nessa esteira, levando em consideração os descontos nos proventos do recorrente (R$19,828,51) mais o valor de R$8.175,55 da fatura paga pelo recorrido (ID. 1635653) chegou-se à conclusão que o recorrente pagou ao recorrido o montante de R$27.004,06.

Desta forma, observa-se que, de fato, o recorrente pagou mais que devia, razão pela qual tenho que o recorrido deve devolver, de forma simples
2
, a importância de R$800,26, restando a dívida quitada.

Lado outro, no que pertine aos danos morais, tenho que o recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) declarar quitado o débito objeto do negócio jurídico discutido nos autos;

ii) determinar ao recorrido que se abstenha de cobrar o débito no valor de R$16.023,23, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a dez dias, totalizando o montante de R$3.000,00, arbitrada pelo descumprimento;

iii) determinar que o recorrido promova a restituição do valor de R$800,26, de forma simples;

iv) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUÍZO
A QUO
RECONHECEU QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI CONTRATADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE SAQUE APENAS. DESCONTOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$800,26 DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.